Tribunal: TJSP
Processo: 2288390-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública, devendo ser sopesada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada não

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública, devendo ser sopesada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada não só pela variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos (totalizando 250,97 g entre cocaína, crack e maconha), mas também em razão de sua constatada reiteração específica, cuja prática ainda se deu durante o gozo de livramento condicional, elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, observando-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19, tampouco demonstrado que integre grupos de risco. Ordem denegada.